Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-23.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROPRIETÁRIO OU CONDUTOR QUE ARCOU COM O CONSERTO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do recorrente, sem adentrar no mérito. A parte recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa. Pede a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem, tendo em vista que arcou com a franquia do seguro, além de ter experimentado dano moral indenizável.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça, ora concedida. Contrarrazões apresentadas, id. 80816490.
3. A sentença recorrida merece reforma no ponto em que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor, pois adotou interpretação excessivamente restritiva da legitimidade ad causam, em desconformidade com a orientação jurisprudencial consolidada. Em demandas indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, a legitimidade não se restringe ao proprietário formal do veículo, mas alcança também aquele que efetivamente suportou os prejuízos decorrentes do sinistro, à luz da teoria da asserção e da própria natureza do direito material discutido. Assim, demonstrado nos autos que o condutor arcou com os custos relacionados ao evento danoso ou foi diretamente atingido pelos prejuízos, revela-se inequívoco seu interesse jurídico e legitimidade para pleitear a correspondente reparação, independentemente de o veículo estar registrado em nome de terceiro, ainda que familiar.
4. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme ao reconhecer que possuem legitimidade ativa tanto o proprietário quanto o motorista que suportou os danos materiais, conforme decidido no Acórdão no 1328135 (0724277-24.2020.8.07.0016, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, julgado em 24/03/2021, DJe 07/04/2021), no qual se assentou que a ausência de propriedade formal do veículo não afasta a legitimidade quando comprovado o efetivo prejuízo suportado pela parte autora. Dessa forma, tendo o autor demonstrado vínculo direto com o veículo e os danos decorrentes do acidente, mostra-se equivocada a extinção do feito por ilegitimidade ativa, impondo-se a desconstituição da sentença para o regular prosseguimento, com apreciação do mérito da pretensão indenizatória.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença desconstituída, para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.
6. Sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95